Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Audiência de instrução. Falta de intimação do réu. Nulidade.
1 - O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (CPP, art. 367).
2 – Não sendo o acusado intimado da audiência de instrução, e mesmo com a insistência da defesa na intimação dele, a audiência se realiza e ele é condenado, tem-se por nulo o processo a partir daquele ato.
3 - Apelação provida.